Tribunal: TCU
Processo: 009.009/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peças 15 e 18) interposto pela Sra. Ana Cristina Figliuolo Bezerra de Menezes, ex-servidora do TRT/11a Região, contra o Acórdão 8.702/2020TCU2a Câmara (peça 7), que teve como relatora a Excelentíssima Senhora Ministra Ana Arraes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Ana Cristina Figliuolo Bezerra de Menezes, servidora aposentada do Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR, contra o Acórdão 8702/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria e lhe negou registro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente Pedido de Reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR.